Tribunal: TJBA
Processo: 8085858-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085858-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DENILSON MACHADO DOS SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
JOAO JOSE DE SOUSA JUNIOR, ENA FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA NO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. APLICAÇÃO DO CDC. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.

I - A responsabilidade civil objetiva das empresas de transporte aéreo fundamenta-se no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações de consumo aeronáuticas, não sendo afastada pela legislação aeronáutica específica.

II - Configura falha na prestação do serviço a ausência de assistência pela companhia aérea no aeroporto de destino, posto que o autor enfrentou o atraso significativo na chegada ao destino, concluindo-se pela má prestação do serviço.

III - O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - Recurso improvido.

A C Ó R DÃ O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8085858-05.2024.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante,
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
e, como Apelado,
DENILSON MACHADO DOS SANTOS NUNES
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva
Relator Substituto